Tribunal: TJSP
Processo: 1001188-65.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Anulatória – Pretendida invalidação de doações de imóveis aos netos dos genitores do autor e aos irmãos dele por meio de interposta pessoa jurídica, das qual os doadores eram os titulares - Pedido lastreado, em verdade, na tese de inoficiosidade – Capacidade da falecida doadora para os atos da vida civil já reconhecida em processo outro envolvendo as partes – Inexistência de prejuízo para os

Ementa:
Anulatória – Pretendida invalidação de doações de imóveis aos netos dos genitores do autor e aos irmãos dele por meio de interposta pessoa jurídica, das qual os doadores eram os titulares - Pedido lastreado, em verdade, na tese de inoficiosidade – Capacidade da falecida doadora para os atos da vida civil já reconhecida em processo outro envolvendo as partes – Inexistência de prejuízo para os doadores, que, inclusive, viram seu patrimônio, integralizado na empresa, se valorizar – Inexistência de vício na liberalidade - Demandante que não faz jus aos benefícios da assistência judiciária – Documentos juntados aos autos que infirmam a alegada miserabilidade – Revogação da benesse, com a determinação de recolhimento das despesas que deixou de adiantar – Necessidade – Exegese do art. 100, parágrafo único, do CPC – Arbitramento de honorários segundo os critérios de equidade – Inadmissibilidade – Valor da causa que não pode ser tido como ínfimo – Jurisprudência firmada pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo - Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor desprovido e provido, com determinação, o apelo dos réus.